Tribunal: STF
Processo: ARE 1592272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Oseias de Oliveira Santos e Jean Carlos Simões contra decisão Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia (docs. 470 e 512).

Os recorrentes refutam a decisão, afirmando, em suma, que:

Data máxima vênia, mas não há como concordar com tal posicionamento da Eminente 1ª Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, isso porque a pretensão recursal extraordinária aponta nítida violação frontal e direta a preceitos fundamentais e artigos constitucionais inseridos na Carta Magna, sendo que a matéria foi vastamente debatida, sendo prequestionada e até mesmo embargada (pp. 4 e 5 do doc. 540 e pp. 4 e 5 do documento 551). 

Trata-se também de agravo interposto pelos acusados contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na qual o seguimento do recurso extraordinário foi inadmitido com base nos Temas 339 e 181 da repercussão geral, na necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos e na natureza infraconstitucional da questão. 

Os agravantes alegam, em resumo, que a análise do caso prescinde do reexame de fatos e provas, pois o que se busca é a revaloração jurídica dos fatos ocorridos. 

Repisam os argumentos expendidos no recurso extraordinário quanto ao princípio do Promotor Natural e ao princípio da legalidade penal, sobretudo quanto à ofensa direta à Constituição da República.

No que se refere ao Tema 181 da repercussão geral, aduzem que: 

A utilização do Tema 181 para barrar a análise da violação à dignidade humana (caso do Recorrente Oseias) é ainda mais grave. A decisão agravada raciocinou que, como o STJ aplicou sua Súmula 7 para não conhecer do tema, o STF não poderia rever esse juízo de admissibilidade (p. 4 do documento 631). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. Os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

No que se refere à decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, preliminarmente, destaco que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator